Tribunal: TJES
Processo: 5016825-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016825-95.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PEDRO NUNES VIANA
IMPETRADO: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016825-95.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO PEDRO NUNES VIANA

IMPETRADO: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Pedro Nunes Viana, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), sob a alegação de ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e de fundamentação inidônea na decisão que decretou a medida. Alternativamente, pleiteia-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea e de requisitos previstos no art. 312 do CPP; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, com base na gravidade do delito e no risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros de atos infracionais atribuídos ao paciente, atendendo às finalidades de garantir a ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a reiteração delitiva como fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, com base em elementos concretos, como histórico criminal e processos em andamento, que demonstram a periculosidade do agente.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, especialmente diante de fundamentação adequada demonstrando risco à ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra cabível, considerando a gravidade concreta do caso e o risco de continuidade delitiva, já que a prisão se mostra necessária e proporcional às circunstâncias apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva evidenciada por atos infracionais registrados em nome do paciente constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do acusado, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada.

Medidas cautelares alternativas à prisão não são aplicáveis quando demonstrada a insuficiência dessas para resguardar os objetivos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 311 a 316; Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n.º 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.

STJ, AgRg no HC n.º 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.

STJ, AgRg no HC n.º 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016825-95.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO PEDRO NUNES VIANA

IMPETRADO: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOÃO PEDRO NUNES VIANA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33,
caput,
da lei n° 11.343/06.

Julga ser ilegal o cárcere preventivo diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que o decretou.

Alerta que o paciente possui residência fixa e não há indícios concretos de que, se solto, prejudicará a ordem pública.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo ao processado, verifico que o magistrado de custódia, no ato de conversão da prisão em flagrante em preventiva, trouxe os seguintes apontamentos referentes ao caso:

“
(...) policiais civis, por receberem informações de que no local do fato há movimentação intensa de tráfico de drogas, montaram uma campana por 24 horas, sendo possível filmar alguns indivíduos em atitude suspeita, especialmente o autuado que retirava uma sacola de um imóvel, razão pela qual fora abordado.
De modo que com ele foi encontrada a referida sacola, com 28 unidades de cocaína, 28 buchas de maconha, 06 unidades de haxixe e quantia em espécie de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais).

O juízo impetrado, ao justificar a manutenção da medida extrema, ressaltou que
“em consulta ao EJUD, verifica-se que
o acusado possui processos de apuração de atos infracionais registrados em seu nome
. Assim entendo que há risco de reiteração delituosa, e, consequentemente, que há necessidade de resguardar a garantia da ordem pública com a manutenção da prisão preventiva do acusado”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência pátria.

Esclareço que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Inviável, dessa forma, a substituição do cárcere pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.